Tribunal: TJDFT
Processo: 0002682-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002682-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HIGO PEREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA/QUANTIDADE DAS DROGAS. MACONHA. QUASE 2 KG. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO UTILIZADA. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES PARA UM DOS RÉUS. INAPLICABILIDADE. VEÍCULO APREENDIDO. PERDIMENTO. DECORRÊNCIA. DEMAIS TERMOS DA DOSIMETRIA. SITUAÇÃO JURÍDICA INALTERADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese absolutória por insuficiência probatória. 2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL) 3. É certo que a análise da quantidade e da natureza da droga deve ser conjunta, de modo que a quantidade expressiva e sua natureza – “maconha” (1.945,06g – mil novecentos e quarenta e cinco gramas e seis centigramas) - autorizam, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal, notadamente quando constatado por laudo pericial. Precedentes desta eg. Corte. 4. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Todavia, ante a utilização de fração inferior ao critério majoritariamente aceito, a mesma deve ser mantida sob pena de prejuízo ao acusado, já que o membro do Parquet não interpôs o respectivo recurso. 5. Havendo prova nos autos de que um dos réus dedica-se a atividades criminosas, não há se falar na aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06). 6. Aos bens utilizados como instrumento ou como resultado do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal. 7. Estando a dosimetria das penas em perfeita sintonia com o Código Penal e com a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, as reprimendas fixadas devem ser mantidas. 8. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação aos artigos 42 da Lei Antidrogas, 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 33, § 2o, alínea “a”, e 44, ambos do Código Penal, sustentando que o acórdão combatido manteve “a condenação do réu como incurso nas sanções atinentes ao crime de tráfico de drogas, contrariando as provas existentes nos autos” (id 22999970, pág.6). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora ao assentar provada a autoria e a materialidade, bem como a adequação do fato ao tipo penal de tráfico de drogas, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012